Tribunal: TJMT
Processo: 1026711-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026711-33.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo Interno interposto por Oi S.A. em face de decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível contra o Município de Rondonópolis, buscando a anulação de multa administrativa aplicada pelo Procon ou, alternativamente, o reconhecimento da incompetência do órgão administrativo para julgar a causa, dada a existência de recuperação judicial da empresa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a recuperação judicial da agravante impede a tramitação de execução fiscal para cobrança da multa administrativa; e (ii) se o procedimento administrativo conduzido pelo Procon é válido, à luz do princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial não suspende a tramitação de execuções fiscais, conforme § 7o-B do art. 6o da L. no 11.101/2005, limitando-se a impedir atos de constrição patrimonial sem autorização do Juízo recuperacional.

4. O mérito de atos administrativos é insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidades ou vícios formais, inexistentes no caso em análise. O procedimento administrativo observado pelo Procon respeitou os ditames legais aplicáveis, inexistindo fundamento para nulidade.

5. O princípio da separação dos poderes assegura a atuação discricionária de órgãos administrativos em suas competências, como o Procon na aplicação de sanções administrativas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A recuperação judicial não impede a tramitação de execução fiscal para cobrança de multa administrativa, desde que respeitadas as limitações legais relativas à constrição de bens essenciais à atividade empresarial; e o mérito de atos administrativos não é passível de revisão judicial, salvo ilegalidade ou vício formal."

Dispositivos relevantes citados: L. no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B; CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.121.112/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.10.2024, DJe 25.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
Oi S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 228634156, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Rondonópolis
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, alternativamente, afastada sua competência para julgar a causa.

O Recorrente, em síntese, assevera que, em detrimento de a empresa se encontrar em recuperação judicial o procedimento deve ser encaminhado ao Juízo Universal, já que este é o único competente para analisar a disponibilidade de bens da empresa.

Argumenta, também, que, o procedimento administrativo que apurou a dívida é nulo, já que não há qualquer irregularidade, ou infração, a ser apurada pelo órgão administrativo.

Registra, então, que, a decisão impugnada deve ser reformada, no intuito de que seja anulado o ato sentencial, para que o feito seja redirecionado ao Juízo universal, ou, anulado o procedimento administrativo.

Ao final requer a retratação da decisão, ou reforma por julgamento pelo Colegiado.

A municipalidade, no ID no 245039174, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Oi S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID no 228634156, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Município de Rondonópolis
, este que tinha o intuito de fazer com que fosse anulada a multa administrativa fixada pelo Procon, ou, alternativamente afastada sua competência para julgar a causa.

De acordo com o que foi registrado no relatório, existem duas questões que devem ser enfrentadas por meio da presente decisão. A primeira consiste na análise de o juízo universal ser o competente para julgar o feito, e a segunda, é relativa à nulidade do procedimento administrativo que originou a cobrança.

Pois bem.

Acerca do primeiro ponto suscitado, cumpre ressaltar que a recuperação judicial tem como propósito principal evitar a falência de empresas em crise, permitindo a renegociação de suas dívidas. Esse procedimento visa assegurar a preservação das atividades empresariais, a evitar impactos negativos, como demissões em massa e outras medidas que possam comprometer a continuidade da empresa e o bem-estar de seus trabalhadores.

No entanto, é importante deixar claro que a recuperação judicial não tem como objetivo perdoar as dívidas da empresa ou dispensá-la do cumprimento de suas obrigações legais e contratuais. Trata-se, portanto, de um mecanismo que busca equilibrar os interesses dos credores com a possibilidade de reestruturação da empresa devedora.

Ainda assim, o êxito do processo de recuperação judicial depende do cumprimento do plano aprovado no Juízo universal. Caso medidas sejam tomadas à margem desse planejamento, há risco de comprometimento do processo como um todo, o que pode frustrar a recuperação e causar prejuízos não apenas à empresa, mas também aos credores envolvidos.

Nesse contexto, a legislação brasileira e a jurisprudência dominante reconhecem a competência do Juízo da Execução Fiscal para processar e julgar os respectivos feitos, sem prejuízo de observância às limitações impostas pela recuperação judicial. As restrições recaem, exclusivamente, sobre atos de constrição patrimonial, que somente podem ser autorizados pelo Juízo universal quando envolvem bens essenciais à continuidade das atividades empresariais.

Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 6o, incisos I a III, e § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, que regula o regime de falência e recuperação judicial, veja-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

§ 7o-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência)

[...]

Assim, a mera existência de processo de recuperação judicial não invalida a tramitação da execução fiscal contra a empresa devedora.

Apenas para que não sopesem dúvidas, então, veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STJ.

I - Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada pela autora, complementada pela decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos da Execução Fiscal n. 1020183-60.2015.8.26.0224, em trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos/SP, o que faz consubstanciada nas razões de fato e de direito. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo.

II - Com a vigência do §7o-B do art. 6o da Lei 11.101/2005, acrescentado pela Lei n. 14.122, de 24 de dezembro de 2020, a execução fiscal e eventuais embargos tramitam regularmente perante o Juízo da execução fiscal, inclusive a determinação de penhora de executado em recuperação judicial.

III - Sobre a competência do Juízo recuperacional para analisar a essencialidade do bem escolhido para a constrição, verifica-se que, até que a sentença de encerramento da recuperação judicial transite em julgado, será do Juízo recuperacional a competência para a análise desses atos. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no AREsp n. 1.901.220/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.

IV - Entretanto, observa-se que o Tribunal a quo, ao analisar a questão, explicitou ter sido cumprido o requisito de informação prévia do juízo em que tramita a recuperação, o que determinaria o cumprimento do mandamento legal.

V - O recorrente não enfrentou esse fundamento isolado e suficiente para a solução do recurso e deixando de o fazer, atraiu a incidência da Súmula n. 283/STF, a inviabilizar o recurso especial.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.121.112/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.).

Não há, então, como afastar a competência do Juízo originário.

No que concerne o julgamento administrativo, o Recorrente argumenta que não haveria infrações ou prejuízos a serem apurados no caso em questão. No entanto, a análise dessa matéria demandaria um exame sobre o mérito administrativo, o que ultrapassa os limites da atuação do Poder Judiciário, salvo hipóteses excepcionais.

É consolidado que, a interferência do Judiciário no mérito de atos administrativos contraria o princípio da separação dos poderes, já que os órgãos administrativos, como o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, são vinculados ao Poder Executivo.

Dessa forma, não é possível acolher a pretensão do Recorrente, que visa à invalidação do procedimento administrativo com base em análise de mérito, o que se revela incompatível com os limites de atuação judicial.

Por essas razões, as alegações apresentadas pelo Recorrente não encontram fundamento legal suficiente para afastar a validade da execução fiscal ou do procedimento administrativo em questão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024